Tribunal: TJMT
Processo: 1000072-26.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000072-26.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO FIGUEIREDO DE LIMA - CPF: 999.056.551-15 (ADVOGADO), CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE - CNPJ: 18.284.407/0001-53 (AGRAVANTE), LUCAS LELIS LOPES - CPF: 032.815.991-33 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURICIO PEREIRA DA CRUZ - CPF: 838.966.005-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE TÍTULOS – ATIVIDADES JURÍDICAS – CARGO NÃO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO – ASSESSOR DE GABINETE DE DESEMBARGADOR - EXPERIÊNCIA CERTIFICADA PELO MAGISTRADO – DOCUMENTO VÁLIDO PARA COMPUTAR PONTUAÇÃO – JUSTEZA E RAZOABILIDADE – PRECEDENTES DO STF E STJ – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Segundo entendimento do STF e STJ, é de se computar, para fins de comprovação de atividade jurídica, o tempo de exercício de cargo não-privativo de bacharel em Direito, ainda que as atividades tenham transcorrido no desempenho de funções de cargo público que ordinariamente não tenham esse caráter.

2 – Em se tratando de cargo de assessor de gabinete de Desembargador, a declaração expedida pelo magistrado, certificando que o candidato desempenhou atividades jurídicas, como elaboração de votos e decisões, tem fé pública e é válida para comprovar a atividade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Centro Brasileiro de Pesquisa dm Avaliação e Seleção de Promoção de Eventos – CEBRASPE
, contra decisão proferida

nos autos do Mandado de Segurança nº 1036147-72.2018.8.11.0041, impetrado por
Lucas Lelis Lopes
, que concedeu a liminar para determinar aos Impetrados que procedessem à atribuição da pontuação do título referente ao exercício do cargo de Assessor Auxiliar de Gabinete II junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, em 0,80 (oitenta centésimos de ponto), haja vista o exercício do cargo pelo período de um ano completo.

Em suas razões, sustenta o agravante, em síntese, que na avaliação de títulos, o agravado entregou a documentação referente à alínea “E” do subitem 8.3.3 do edital de abertura e obteve 0,00 ponto, uma vez que o período de atividade profissional em cargo privativo de Bacharel em Direito é inferior a um ano, em desacordo com a exigência.

Assevera que o candidato, ao realizar a inscrição, aderiu às normas que regem o certame, portanto, deve cumpri-las, não podendo as disposições editalícias e a Administração Pública serem flexíveis às particularidades de cada candidato, sob pena de se ofender os princípios da legalidade e da isonomia.

Pautado nesses argumentos, requereu a concessão da liminar a fim de suspender a decisão recorrida. No mérito, requereu a reforma da decisão recorrida, sob a alegação de que a pretensão do agravado fere as regras editalícias previamente estabelecidas, devendo, por isto, ser mantida sua classificação original.

O douto Relator que me antecedeu neste feito – Dr. Edson dias Reis, negou o pedido de efeito suspensivo (Id n. 5604418).

O agrado deixou o prazo transcorrer sem apresentar as contrarrazões (certidão no Id n. 7651937)

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do agravo, ressaltando o entendimento de que o documento apresentado pelo agravado é suficiente para comprovar a atividade jurídica por ele exercida (Id n. 7721742).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na origem, o agravado impetrou mandado de segurança, narrando que é candidato, inscrito sob o nº. 10022565, no concurso público para provimento do cargo de Delegado de Polícia Substituto, de acordo com o Edital nº. 1/2017 da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso. Informou que o referido certame apresenta várias fases, e o foi aprovado em todas até o momento da impetração. Contudo, argumentou que ainda na fase de Avaliação de Títulos, teve seus pontos relativos ao exercício do cargo de Assessor Auxiliar de Gabinete II indeferidos de forma arbitrária, sob o fundamento de não se tratar de cargo privativo de bacharel em direito.

O Juiz, se convencendo da presença dos requisitos, concedeu a liminar almejada, para o fim de determinar à autoridade coatora que procedesse a atribuição da pontuação do título referente ao exercício do cargo de Assessor Auxiliar de Gabinete II junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso em 0,80 (oitenta centésimos de ponto), haja vista o exercício do cargo pelo período de um ano completo, com a consequente reclassificação do impetrante de acordo com a nova pontuação, na fase de avaliação de títulos.

Eis a razão da interposição do agravo de instrumento, que, apesar das alegações do agravante sobre o princípio da vinculação do edital, não procede.

Explico.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, verifica-se que o impetrante, ora agravado, demonstrou o desempenho de atividades de atribuições inerentes a bacharel em Direito, conforme Declaração de Atividade Jurídica, firmada pelo Desembargador Alberto Ferreira de Souza, no que tange à elaboração de minutas de votos em recursos em matéria penal e ações de competência originária da Segunda Instância, especialmente em apelações criminais, recursos em sentido estrito, recursos de agravos em execução penal, embargos de declaração, agravos internos e
habeas corpus
, conforme se verifica do Id. 16052070.

Assim, a exigência foi atendida, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que é uníssono no sentido de que, “
é de se computar, para fins de comprovação de atividade jurídica, o tempo de exercício de cargo não-privativo de bacharel em Direito, desde que, inexistindo dúvida acerca da natureza eminentemente jurídica das funções desempenhadas, o cargo seja incompatível com o exercício da advocacia
.” (MS 27604, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2010, DJe-026 DIVULG 08-02-2011 PUBLIC 09-02-2011 EMENT VOL-02460-01 PP-00102). (destaquei)

Seguindo o mesmo raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou em caso análogo, salientando que “
deve ser contabilizado como título o documento comprobatório de experiência profissional na área jurídica, ainda que as atividades tenham transcorrido no desempenho de funções de cargo público que ordinariamente não tenham esse caráter
.” (STJ, RMS 53.518/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 15/09/2017).

Considerando que a situação chegou aos tribunais superiores, é de se constatar que passou a ser corriqueira, principalmente pelos Tribunais a fora. O fato é que, apesar da nomenclatura e exigências técnicas dos cargos de assessoria de gabinete não serem todas específicas de bacharéis em Direito, praticamente todos os assessores desempenham atividades de atribuições inerentes a bacharel em Direito. Logo, como no caso, basta que seja esta atividade certificada pelo magistrado, para ser razoável e justo que se aceite como prova de título, mormente porque a razão da exigência é que os candidatos tenham experiência jurídica.

À luz, então, da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, somado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, em harmonia com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, mantendo a decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020